Tribunal: TJDFT
Processo: 0716339-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716339-55.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: M. L. B. REPRESENTANTE LEGAL: LUDMILA PEREIRA LIMA BARRETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL - GDF Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por M. L. B., representada pela genitora, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0702159-92.2022.8.07.0013, em ação proposta contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por MIGUEL LIMA BARRETO, representado por sua genitora LUDMILA PEREIRA LIMA BARRETO contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a concessão de provimento jurisdicional que obrigue o Poder Público a realizar sua matrícula em creche pública, nas proximidades de sua residência. Relata o autor que sua genitora realizou sua inscrição, junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, pleiteando uma vaga em creche, próxima de sua residência. No entanto, aduz que até o momento não foi contemplado com a vaga em quaisquer das unidade educacionais instaladas na localidade onde reside. Com a inicial vieram os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo, além da reversibilidade da tutela. No caso em tela, a existência da presente demanda revela, por si, que não existem vagas suficientes para atendimento de todas as crianças em creches da rede pública ou conveniadas. Nesse cenário, a Administração elege critérios para eleição prioritária de atendimento, tais como: baixa renda, medida protetiva, risco nutricional e mãe trabalhadora. O que se questiona, então, é se o direito pleiteado está submetido aos critérios administrativos de prioridade no atendimento ou é um direito subjetivo individual, exigível de imediato e independente de tais condições. Pois bem. Não há dúvidas de que as normas constitucionais devem ser prestigiadas e que há um comando prescritivo ao Estado no fornecimento da educação infantil, em creche e pré-escola. Porém, atingir tal meta e universalizar o atendimento deve ser matéria deliberada por via das ações coletivas, mediante comando obrigatório de alocação de recursos estatais. Com efeito, deferir-se o aqui postulado pelo autor implicará na criação de um novo critério seletivo, desta vez para os que obtenham a decisão judicial favorável, e isso em detrimento de outras crianças que igualmente aguardam prestação do serviço estatal, em evidente afronta e vulneração ao princípio da isonomia que deve nortear os atos da administração pública. Faço destacar, neste sentido, precedentes Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO SUBJETIVO À EDUCAÇÃO INFANTIL. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A Constituição Federal disciplina o dever do Estado com a educação, garantindo a educação infantil em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, como direito gratuito e obrigatório, constituindo-se direito público subjetivo com expressa previsão constitucional, conforme parágrafo primeiro do artigo 208 da Constituição da República. 2. Estando o menor devidamente inscrito e aguardando a matrícula em escola pública de educação infantil, de acordo com ordem de preferência gerada conforme critérios relacionados à situação da criança, não se justifica a determinação judicial para que a instituição de ensino proceda a sua imediata matrícula. 3. O desrespeito à ordem de classificação configuraria violação ao princípio da isonomia, mormente quando ausentes elementos a justificar a medida. 4. Deu-se provimento ao apelo do Distrito Federal e ao reexame necessário, para julgar improcedente o pedido inicial. (Acórdão no 770403, 20130110374607APO, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/03/2014, Publicado no DJE: 25/03/2014. p. 132) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONHECIMENTO DE DIREITO DE MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. TEMPO INTEGRAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. O direito de acesso à educação previsto no texto constitucional não se traduz em direito subjetivo da parte de exigir do Estado a matrícula de seus filhos em escola por ela indicada nem tampouco que funcione em tempo integral, sendo esta uma faculdade. 2. Não há elementos de prova hábeis à comprovação de que o Estado vem se escusando do dever à educação. 3. A antecipação dos efeitos da tutela, a teor do art. 273 do Código de Processo Civil, necessita da demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. Ausente um desses requisitos, deve-se indeferir o pedido. 4. Recurso desprovido. (Acórdão no 675554, 20120020248925AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2013, Publicado no DJE: 15/05/2013. p. 149) Ademais, é preciso consignar que a Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. In casu, a matrícula do autor, tal como requerida liminarmente, esgotaria o objeto da ação, mesmo que reversível a medida. Portanto, ausentes os requisitos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Cite-se, para apresentação de resposta. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Oportunamente, dê-se vista ao Ministério Público.” Em suas razões recursais, o Agravante alega que ingressou, na origem, com ação com objetivo de impor ao Agravado a obrigação de efetuar sua matrícula na rede pública de ensino, em período integral, em creche localizada próxima à sua residência/ao trabalho da representante legal, sob pena de multa. Fundamentou sua pretensão na Constituição Federal, que impõe ao Poder Público o dever prestacional de assegurar à criança o gozo do direito fundamental à educação. Asseverou que o acolhimento em creche pública é obrigação imposta ao Poder Público, da qual não pode se eximir por razões de conveniência administrativa. Disse, ainda, que o acesso à educação infantil é direito fundamental de toda criança e que o Poder Judiciário não pode se eximir de garanti-lo. Acrescenta que o direito à matrícula em creche pública deve lhe ser assegurado, nos termos do art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que a matricule em creche pública situada em local próximo à sua residência. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida ao Agravante. É o relatório. Decido. Cumpre ressaltar, inicialmente, que a tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão da tutela de urgência exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, verifico presentes os requisitos necessários à tutela de urgência de natureza antecipada, pois há evidências de que a espera pelo julgamento do recurso poderá causar à Agravante danos de difícil reparação. Como se sabe, a Constituição Federal estabelece no art. 208, caput, I e IV, que o “dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria e educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade.” Logo, a educação infantil é direito fundamental da criança, cuja aplicabilidade é imediata, nos termos do que dispõe o artigo 5o, § 2o, da Constituição Federal. Além do mais, o Estatuto da Criança e do Adolescente define como dever do Estado assegurar o atendimento em creches e pré-escolas às crianças de zero a cinco anos de idade (art. 54, IV, do ECA). Acrescenta que o Supremo Tribunal Federal, no RE 592.581, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assentou a tese de que a cláusula da “reserva do possível” não exonera o Poder Público de suas obrigações instituídas pelo legislador. Da análise dos autos, constata-se que o Agravante fez sua inscrição na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal na data 18.11.2021, ou seja, há quase 6 meses (Id. 124553642 dos autos de origem) e, em 13.5.2022, propôs a Ação de Obrigação de Fazer em desfavor do Distrito Federal, com o fim de obter vaga em creche pública próxima à sua residência. É importante observar que a decisão agravada é suscetível de causar ao Agravante lesão grave e de difícil reparação, pois espera por uma vaga há longo tempo. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que matricule o Agravante em creche próxima à sua residência. Intime-se pessoalmente o Agravado para ciência e cumprimento desta decisão e para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se. Dispenso informações. Por último, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora